Tribunal: TJSP
Processo: 1013969-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autora alega inscrição indevida de seu nome, por dívida prescrita e diminuição em seu SCORE – Declaração de prescrição da dívida e inexigibilidade do débito - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora – Pleito de condenação do réu em danos morais e majoração dos honorários advocatícios - Inclusão do nome da autora em plataforma (Serasa Limpa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autora alega inscrição indevida de seu nome, por dívida prescrita e diminuição em seu SCORE – Declaração de prescrição da dívida e inexigibilidade do débito - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora – Pleito de condenação do réu em danos morais e majoração dos honorários advocatícios - Inclusão do nome da autora em plataforma (Serasa Limpa Nome), cuja visualização é possível apenas à própria pessoa - Danos morais não caracterizados – Honorários advocatícios mantidos - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO